Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-26.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704540-26.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, SERASA S.A. RECORRIDO: SERASA S.A., LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão ID 31570879, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 6 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito